Tribunal: TJDFT
Processo: 0747219-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747219-25.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR MENEZES AGRAVADO: MARCIO GARDENIO FOGACA LEMOS D E S P A C H O Considerando a notícia da inoperabilidade do sistema de recolhimento de custas (ID 77785740), concedo ao Agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator